Tribunal: TJSP
Processo: 1504545-05.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I, e inciso II, alínea "j", do Código Penal configuradas, diante de suas naturezas objetivas – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em razão da elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e, ainda, por expressa imposição legal, diante da reincidência específica do acusado – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência específica do apelante – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO